Tribunal: TJMT
Processo: 1007132-40.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
do:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007132-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EVALDO MANOEL DA SILVA - CPF: 176.423.611-49 (EMBARGADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO QUE DEFERE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO
. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão da 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por (i) inadequação da via recursal para impugnar decisão que deferiu justiça gratuita e (ii) ausência de decisão agravável, em primeiro grau, quanto à aplicação do CDC e à inversão do ônus da prova, além de vedação à ampliação do objeto recursal por inovação. Nos aclaratórios, o embargante sustenta omissões quanto (a) à existência de decisão saneadora (art. 357 do CPC), (b) ao cabimento do agravo de instrumento com fundamento nos incisos V e XI do art. 1.015 do CPC, (c) à urgência/prejuízo decorrente da perícia e do adiantamento de honorários periciais (Tema 988/STJ), e (d) à alegada negativa de prestação jurisdicional, requerendo pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), especialmente quanto ao cabimento de agravo de instrumento contra decisão que deferiu justiça gratuita e quanto à alegada redistribuição do ônus da prova e urgência; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do não conhecimento do agravo de instrumento e para obter prequestionamento sem demonstração de vício no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC e não se prestam ao reexame do julgado por mero inconformismo da parte.

O acórdão enfrenta, de forma clara e objetiva, as razões determinantes do não conhecimento do agravo de instrumento e do desprovimento do agravo interno, inexistindo omissão quanto ao núcleo decisório adotado.

A decisão que defere justiça gratuita não se enquadra no art. 1.015, V, do CPC, nem no art. 101 do CPC, que preveem a recorribilidade imediata apenas para indeferimento do benefício ou acolhimento do pedido de revogação.

A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ) exige demonstração inequívoca de urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro, o que não se verifica, pois a matéria pode ser impugnada no juízo de origem e rediscutida oportunamente (art. 1.009, §1º, do CPC).

A apreciação, em instância recursal, de matérias não decididas pelo juízo de origem (como aplicação do CDC e inversão do ônus da prova) configura supressão de instância, sendo vedado ampliar o objeto do recurso e introduzir fundamentos novos em agravo interno, sob pena de inovação recursal.

O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e dispositivos invocados, bastando enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não havendo negativa de prestação jurisdicional quando a fundamentação é suficiente.

O prequestionamento pressupõe a existência de vício sanável no acórdão, inexistente no caso; a mera indicação de artigos legais não impõe pronunciamento específico sobre cada dispositivo.

A reiteração injustificada de teses já enfrentadas pode ensejar multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, advertindo-se a parte embargante.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno nº 1007132-40.2025.8.11.0000, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE JUSTIÇA GRATUITA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MATÉRIAS NÃO VEICULADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, em sede de cognição liminar, não conheceu do agravo de instrumento por ausência de decisão agravável quanto à aplicação do CDC e à inversão do ônus da prova, e por inadequação da via recursal para impugnar a concessão da justiça gratuita. O agravante defende a existência de preliminares de ordem pública, tais como ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, ausência de provas mínimas e prescrição, além de sustentar a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova conforme o Tema 1300/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que defere a justiça gratuita pode ser impugnada por agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC; (ii) estabelecer se é admissível a análise, em sede recursal, de matérias não previamente enfrentadas pelo juízo de origem, notadamente quanto à aplicação do CDC e inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que defere a justiça gratuita não é agravável de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência ou prejuízo irreparável, o que não se aplica ao caso.

Não é admissível, em agravo interno, a análise de matéria não apreciada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e inovação recursal vedada.”
(Id. 315715887)

Em suas razões, de Id. 341937877, a parte embargante, em síntese, aduz que o acórdão teria deixado de enfrentar a existência de decisão saneadora proferida pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do art. 357 do CPC. Afirma que, ao rejeitar preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição e falta de interesse de agir, bem como ao fixar os pontos controvertidos e determinar a realização de perícia contábil, o magistrado de origem proferiu decisão com conteúdo decisório e efeitos processuais imediatos, apta a impugnação por agravo de instrumento.

Sustenta, ainda, omissão quanto à aplicação do art. 1.015, inciso XI, do CPC, argumentando que teria ocorrido redistribuição do ônus da prova, uma vez que o Juízo teria atribuído ao réu encargo probatório relacionado à hipossuficiência da parte autora e estruturado a dinâmica probatória, circunstância que, a seu ver, autorizaria a interposição de agravo de instrumento.

A embargante aponta, também, omissão no tocante à análise da urgência e do prejuízo imediato decorrentes da decisão que determinou a realização de perícia e impôs ao réu o adiantamento integral dos honorários periciais, defendendo a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, no sentido da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC diante da inutilidade futura da discussão.

Aduz, ademais, violação aos arts. 489, §1º, e 1.022 do CPC, ao argumento de que o acórdão teria apresentado fundamentação incompleta, configurando negativa de prestação jurisdicional.

Por fim, requer o pronunciamento expresso acerca dos arts. 357, 489, §1º, 1.015, incisos V e XI, 1.019, 1.022 e 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento, bem como manifestação quanto à natureza processual da controvérsia, com o intuito de afastar eventual incidência das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que houve omissões.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“Sem delongas, a decisão monocrática ora combatida não conheceu do agravo de instrumento por duas razões centrais: (i) ausência de decisão agravável no que toca à aplicação do CDC e à inversão do ônus da prova; (ii) inadequação da via recursal no tocante à impugnação da concessão da justiça gratuita.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pelo agravante no presente agravo interno, os pleitos do agravo de instrumento, não conhecido, restaram assim delineados:

“(...)

C) No mérito, ante todo o exposto, requer dignem Vossas Excelências:

REFORMAR A DECISÃO ATACADA, RECONHECENDO:

A

INAPLICABILIDADE DO CDC AO TEMA E, CONSEQUENTEMENTE, DA INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

A

MODIFICAÇÃO

DOS

PONTOS CONTROVERTIDOS E A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA APRESENTAÇÃO DE TODOS OS HOLERITES DO PERÍODO E EXTRATOS DE CONTA CORRENTE, UMA VEZ QUE NÃO É LÍCITO EXIGIR DO BANCO PROVA NEGATIVA.

REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E DIVISÃO DO ÔNUS COM HONORÁRIOS PERICIAIS.”

Naquela oportunidade, assim decidi, pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pelo ora agravado não deveria ser conhecido, esclarecendo conforme segue:

“
Do pedido de revogação da assistência judiciária

Como é cediço, o Código de Processo Civil limitou as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, consubstanciando, tais hipóteses, numerus clausus, as quais foram elencadas no art. 1.015 do CPC, in verbis:

“Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1
o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Ao analisar o conteúdo da decisão agravada, observa-se que, embora possua natureza de decisão interlocutória, não encontra respaldo legal no rol do art. 1.015 do Códex Processual Civil vigente, tampouco existe previsão expressa de lei que autorize a interposição do instrumento contra decisão que defere o pedido de assistência judiciária.

Pertinente salientar que diferentemente da hipótese prevista no inciso V do art. 1.015 do CPC (
rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
), a decisão recorrida
acolheu
o pedido de gratuidade realizado pela parte autora/agravada.

Ademais disso, em atenção ao princípio da economia processual, perfilho do entendimento de que a interpretação do referido dispositivo deva ser flexibilizada para abarcar situações de manifesto prejuízo processual à parte, o que
não
se vê na hipótese versada.

Inclusive, o c. Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria quanto a extensão do cabimento do recurso de agravo de instrumento, ao decidir o REsp 1.704.520/MT (Tema n. 988), submetido ao regime de julgamento dos recursos repetitivos, firmando o entendimento pela possibilidade de mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do CPC, em caráter excepcional, desde que inequivocamente provada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

O que também não restou evidenciado no caso dos autos, uma vez que não há prova da urgência para fins de mitigação do rol do artigo 1.015 do CPC, pois apresentada impugnação ao Juízo de origem ou eventual apelo sobre o tema, poderá ser revogado o benefício concedido à parte contrária.

Assim, não demonstrada a urgência, o prejuízo e nem a inutilidade, não há que se falar em mitigação.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício reiteradas vezes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – MEIO INADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante disposição do artigo 100 do Código de Processo Civil, no processo de conhecimento não é admissível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que concede a gratuidade de justiça, que, no entanto, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, na forma do § 1º do artigo 1.009 do mesmo Códex.”
(TJ-MT - AI: 10090869220238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)

EMENTA AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA –
IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO QUE MANTÉM O BENEFÍCIO – ROL TAXATIVO – NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO
.
O ato judicial que indefere o benefício ou acolhe a impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, não sendo cabível, desde logo, recurso contra decisão que defere o benefício, podendo ser apreciada em sede de recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.
” (TJ-MT 10043872920218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA –
DECISÃO QUE DEFERE JUSTIÇA GRATUITA – NÃO AGRAVÁVEL
– COMPETÊNCIA – ELEIÇÃO – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELA HIPOSSUFICIÊNCIA – DIFERENÇA DAS COMISSÕES – PRESCRIÇÃO MÊS A MÊS – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.
1- A decisão que defere a justiça gratuita não é agravável, podendo ser revista em apelação.
2- “A competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, inclusive em contrato de adesão, desde que não caracterizada a hipossuficiência do representante comercial e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à Justiça.” (AgInt no REsp 1742359/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018). 3- “A pretensão do representante comercial para cobrar diferenças de comissões prescreve mês a mês, estando sujeita ao prazo quinquenal (Lei 4.886/65, art. 44).” (AgInt no AREsp 443.147/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017).” (N.U 1014383-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

Ademais, em se tratando de discussão referente ao benefício da justiça gratuita, o art. 101 do Código de Processo Civil expressamente estabelece que somente caberá agravo da decisão que indeferir a gratuidade ou acolher o pedido de sua revogação, situações distintas do presente caso.

Sobre o tema, Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro destacam que:

“2.3.5. Decisão sobre gratuidade da justiça (art. 1.015, V, CPC)

(...) Se o juiz indeferir o pedido cabe agravo de instrumento. Deferido o pedido, a parte contrária pode oferecer impugnação, sem suspensão do processo, nos termos do art. 100 do CPC. Se o juiz acolhe a impugnação para revogar a gratuidade, caberá agravo de instrumento, a não ser que a questão seja resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O disposto no inciso V do art. 1.015 do CPC é desnecessário, pois o seu art. 101 já prevê o agravo de instrumento da decisão que indeferir a gratuidade ou acolher o pedido de sua revogação (...)

(...) Essa é a lógica que preside o art. 101 1, caput, e o art. 1.015 5, V, do CPC C: conferir ao beneficiário um instrumento de impugnação imediata.” (Curso de Direito Processual Civil, editora JusPodivm, 13ª edição, 2016, pág. 218-220).

Dito isso, verifico que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do agravo de instrumento, no ponto, é medida cogente.

Dessa forma,
não conheço
do pedido de revogação da justiça gratuita.

Da aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova

Aduz o agravante que o juízo de origem de forma indevida determinou a inversão do ônus da prova, com base no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao reconhecer a existência de relação de consumo entre o titular da conta PASEP e o Banco do Brasil S.A., gestor do fundo.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja,
tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida
, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu, a tese e o pleito deduzido pelo agravante, sequer foi objeto de análise pelo juízo a quo, vejamos:

Da impugnação a justiça gratuita

O requerido contesta a concessão do benefício da justiça gratuita deferido ao requerente ao argumento de que ele não comprovou a alegada hipossuficiência financeira, razão pela qual deve ser revogado o benefício.

Com efeito, entendo que desmerece acolhimento o pedido elaborado para revogar a concessão do benefício de gratuidade judiciária, à vista de que o ônus da prova quanto a capacidade financeira da parte requerente recai sobre o requerido, o qual não se desincumbiu de tal mister.

Deste modo, não merece prosperar a pretensão da requerida, até porque ela se limitou a apresentar alegações genéricas e desamparadas de quaisquer provas.

Ademais, já existe nos autos declaração de hipossuficiência do autor, conforme se observa no ID 170216347, sendo certo que o documento possui presunção de veracidade, prevalecendo até prova em contrário, ônus do qual o requerido não se desincumbiu, além do fato de que é irrelevante ser representado por advogado particular.

A esse propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - ADVOGADO PARTICULAR - IRRELEVANTE - AJUIZAMENTO NA JUSTIÇA COMUM - OPÇÃO DO AUTOR - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. Em atendimento ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV da Constituição da Republica de 1988, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por força dos arts. 98 e 99 do CPC/15, a pessoa, natural ou jurídica com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de Justiça, na forma da lei. Comprovada a hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é a concessão da gratuidade da Justiça. (TJ-MG - AI: 10000170360606001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 23/08/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2017)

Portanto, sem maiores delongas, afasto essa questão prévia e mantenho, por ora, os benefícios da justiça gratuita concedida ao requerente.

Da falta de interesse de agir

O requerido suscitou preliminar de falta de interesse de agir, argumentando que a autora já recebeu integralmente os valores do PASEP, devidamente calculados conforme as normas vigentes. Sustentou que eventual discordância quanto aos critérios de correção monetária não configura interesse processual.

A alegação de que o valor foi pago conforme as regras vigentes não elimina, por si só, o interesse de agir. O Código de Processo Civil (art. 5º, XXXV, da CF) garante o acesso ao Judiciário sempre que houver pretensão resistida, independentemente de prévio requerimento administrativo. Assim, a autora pode buscar judicialmente a correção monetária que entende devida.

No caso dos autos a parte autora alega discordância sobre os critérios de atualização do saldo do PASEP o que configura a pretensão resistida, especialmente se houver indícios de que a correção aplicada não preserva o valor real do benefício.

Assim, se a parte autora discorda da metodologia utilizada na atualização do saldo e há elementos que indicam possível defasagem dos valores, o Poder Judiciário pode e deve ser acionado para dirimir o conflito. O interesse de agir decorre do fato de que a tutela jurisdicional pode gerar um benefício concreto para a parte, ao corrigir eventuais distorções nos cálculos.

Diante desses fundamentos, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, pois o ajuizamento da ação não exige exaurimento da via administrativa, bem como diante da pretensão de revisão dos critérios de correção monetária que configura pretensão resistida.

Da ilegitimidade passiva e competência da justiça comum

A requerida alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo da ação, uma vez que é mera depositária das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional).

Afirmou que é mera executora, ou seja, está limitada à operacionalização, sendo que os atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, bem como que presta contas da administração financeira do PASEP ao Tribunal de Contas da União, por intermédio do Ministério da Fazenda.

Assim, consignou que a União Federal deve figurar no polo passivo, pois o fundo PIS/PASEP é gerido por um Conselho Gestor vinculado ao Ministério da Fazenda, conforme disposto no artigo 9º, §8º do Decreto nº 72.276/76, alterado pelo Decreto nº 4.751/2003.

Portanto, ressaltou que toda a sua conduta, como mero agente financeiro, decorre de Lei e determinações provenientes da União, não sendo lícito exigir conduta diversa daquela estabelecida em Lei a que se submete.

Desse modo, aduziu que a parte legítima para figurar no polo passivo é União Federal, tornando, consequentemente, competente a Justiça Federal para processar e julgar o presente feito.

Pois bem, a legitimidade da parte requerida para compor o polo passivo da ação, foi bem definida no recente julgamento do Resp. Nº 1.895.941 – TO, segundo o qual “o Banco do Brasil S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação em que se postula indenização por danos morais e materiais decorrentes de saques/desfalques/descontos indevidos realizados em conta vinculada ao PASEP, oriundos de saques indevidos, especialmente pela atribuição que possui de processar as solicitações de saque, nos termos do Decreto n. 9.978/2019. Precedentes do TJTO e do STJ”.

Com efeito, tal orientação já vinha sendo julgada pelo Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DA MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONTA DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. SÚMULA N. 42/STJ. I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais contra o Banco do Brasil alegando, em suma, que sua conta do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público - PASEP, administrada pelo réu, deixou de receber a devida atualização monetária. II - O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade do Banco do Brasil S.A. (fls. 75-78). III - Na hipótese dos autos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, em virtude da não ocorrência dos devidos depósitos, a União deve figurar no polo passivo da demanda. IV - No entanto, a presente lide versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão dos valores depositados, a exemplo da ausência de atualização monetária da conta do PASEP. V - Nessas situações, o STJ conclui que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil e, por consequência, a competência é da justiça comum estadual, em atenção à Súmula n. 42/STJ. No mesmo sentido: REsp n. 1.874.404, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 1/6/2020; no REsp n. 1.869.872, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 29/5/2020 e no REsp n. 1.852.193, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 5/2/2020. VI - Outrossim, não se aplica a Súmula n. 77/STJ, uma vez que a hipótese da referida Súmula não se enquadra à vexata quaestio, e nem se dirige ao Banco do Brasil. VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1890323 MS 2020/0209117-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 01/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021)

A propósito, nosso Tribunal de Justiça já manifestou sobre a matéria:

RECURSO DE APELAÇÃO – DEMANDA DENOMINADA DE “AÇÃO DE COBRANÇA DOS VALORES DEPOSITADOS DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – RECURSO DO AUTOR – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1150 – MÉRITO – REVELIA DO REQUERIDO – EFEITOS RELATIVOS – ALEGADA SUBTRAÇÃO DE VALORES DA CONTA VINCULADA AO PASEP – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO – RECURSO DESPROVIDO.
1- No julgamento do Tema 1150, o STJ firmou a tese de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco Recorrido nas Contrarrazões.
2- O STJ firmou entendimento no sentido de que "a decretação da revelia do réu não resulta, necessariamente, em procedência do pedido deduzido pelo autor, sobretudo quando ausente a prova dos fatos constitutivos alegados na petição inicial." (REsp 1.732.807/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 17/8/2018).
3- No caso, inobstante a alegação do Apelante de que fez provas suficientes de que o Banco do Brasil S.A. expropriou os valores depositados na conta PASEP, não é o que ressai dos autos. O laudo técnico elaborado unilateralmente pelo Autor/Apelante não pode ser tomada como prova suficientemente capaz de comprovar suas alegações, em especial quando o profissional que o subscreveu excedeu em muito o exame técnico e emitiu opiniões fáticas e jurídicas. (TJMT - 1005799-80.2021.8.11.0004, Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 10/10/2023, Data de Publicação: 19/10/2023)

Sendo assim, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que a requerida possui legitimidade para figurar no polo passivo, e que diante disso a Justiça Comum é competente para julgar os feitos da natureza da presente demanda, rejeito a referida preliminar.

Da prescrição

O requerido também alega que a pretensão do requerente se encontra prescrita e dessa forma a demanda deve ser extinta com o julgamento do mérito.

Pois bem. O doutrinador Humberto Teodoro Júnior ao lecionar sobre o instituto da prescrição assim esclarece:

"Os atos jurídicos são profundamente afetados pelo tempo. (...) Decadência e prescrição são alguns dos efeitos que o transcurso do tempo pode produzir sobre os direitos subjetivos, no tocante a sua eficácia e exigibilidade.

É sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. Perde ele, após o lapso previsto em lei, aquilo que os romanos chamavam de actio, e que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer o seu direito subjetivo. Em linguagem moderna, extingue-se a pretensão. Não há, contudo, perda da ação no sentido processual, pois, diante dela, haverá julgamento de mérito, de improcedência do pedido, conforme a sistemática do código"[1].

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto, conforme Tema 1.150, ao julgar o recurso representativo de controvérsia e estabelecer a seguinte tese:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Dito isso, a contagem do prazo prescricional para postular pela ocorrência de danos tem início a partir da ciência do beneficiário acerca da alegada irregularidade, em atenção ao princípio da actio nata.

Nesses termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO ( PASEP)– BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco. Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS /PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. (...)” (TJMT - N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Assim, a prescrição deduzida pela parte requerida não merece respaldo, eis que o autor tomou conhecimentos dos fatos ao solicitar o extrato PASEP de id. 161006613em 15/01/2024 e propôs a ação ainda em 03/07/2024, evidenciando a inexistência de prescrição.

Portanto, rejeito a respectiva preliminar.

Não havendo outras preliminares a ser apreciadas ou irregularidade a ser expurgada, dou por saneado o processo, passando a sua instrução.

Dos pontos controvertidos

De acordo com os autos, fixo os pontos controvertidos como sendo:

a) Se a autora tem direito à restituição dos valores referentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP;

b) Caso positivo, qual o valor devido a título de restituição e qual o índice de correção monetária aplicável;

c) se os valores sacados foram efetivamente recebidos pela autora, seja por crédito em conta, transferência para conta corrente ou folha de pagamento;

d) se há nexo de causalidade entre o dano alegado e eventual conduta irregular do requerido;

e) se há dever de indenização por danos morais.

Da prova

Diante da controvérsia instalada, defiro a realização de prova pericial postulada pela parte requerida, pois entendo que se trata de prova imprescindível para o deslinde do feito.

Outrossim, nomeio como perito o Sr. Washington Pinto de Barros Filho, contador, que poderá ser localizado na Rua Buenos Aires, nº 410, em Cuiabá - MT telefone 65 98112-8424, e-mail diretoria@expressacontabilidade.com.br.

Intime-o para aceitar a nomeação, consignando que no prazo de 05 (cinco) dias deverá informar o valor dos honorários que entende devido.

Apresentada a proposta de honorários, intime-se a parte requerida para se manifestar sobre ela no prazo de 05 (cinco) dias.

Fixados os honorários, intime-se o requerido para depositar o seu valor integral, liberando-se cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias que antecedem o início dos trabalhos periciais e os outros cinquenta por cento (50%) nos cinco (05) dias após a entrega do respectivo laudo nos autos (CPC – art. 95).

Venham às partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC).

Com o aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos das partes para a designação da data da perícia, da qual deverá as partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido acompanhamento, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.

Instalada que seja a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na Secretaria do Juízo, devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 473 do CPC quando da elaboração do laudo.

A perícia deverá esclarecer a este Juízo os pontos controvertidos estabelecido nos itens “a, b e c”, devendo, ainda, o expert atentar-se as exigências do art. 473 do CPC quando da elaboração do laudo.

Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias.

Os assistentes técnicos poderão oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, segunda parte, CPC).

Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto às providências do § 3º do art. 477, do Código de Processo Civil.”

Com efeito, a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça veda a análise em sede recursal de matérias que não tenham sido previamente decididas pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

No caso, a questão da aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova sequer foram objeto da decisão de primeiro grau.

Admitir o exame da controvérsia por esta instância revisora, à míngua de pronunciamento expresso do juízo singular, implicaria indevido alargamento do objeto do agravo de instrumento, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e a lógica recursal do art. 1.009, §1º do CPC, segundo o qual as decisões interlocutórias não recorríveis de imediato podem ser rediscutidas por ocasião da apelação.

Ressalte-se, ainda, que o agravante, com o presente agravo interno, busca indevidamente ampliar o objeto do agravo de instrumento original, introduzindo fundamentos e matérias que sequer foram ali deduzidas, o que não se admite no regime recursal vigente.

Essa prática configura vedada inovação recursal, violando frontalmente o princípio do contraditório e os limites objetivos da devolução da matéria ao tribunal. O agravante não pode, por via oblíqua, tentar suprir omissões ou deficiências de seu recurso originário com argumentos e pretensões novos trazidos apenas no agravo interno.

Nos termos da doutrina processual clássica e da jurisprudência consolidada, não é lícito ao recorrente alterar ou ampliar o objeto do recurso por meio de expediente recursal subsequente, como é o agravo interno, sob pena de ofensa à estabilização da lide recursal e à segurança jurídica.

Ainda, ressalta-se que o agravante não logrou demonstrar qualquer situação fática extraordinária que justificasse o exame da questão em caráter antecipado ou autônomo, inexistindo risco processual concreto a ensejar a superação do regime recursal vigente.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário, advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.”

Portanto, tendo o
decisum
analisado todos os pleitos vertidos na peça recursal, se mostra inviável a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto a parte embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026